Tribunal: TCU
Processo: 025.187/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7911/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.187/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aristides Martins Ferreira (XXX.145.205-XX); Carlos Andre Pereira de Jesus Silva (XXX.017.835-XX); Diogo Martins Nascimento (XXX.557.025-XX); Jessica de Souza Santana (XXX.028.965-XX); Joranaide Alves Ramos (XXX.881.715-XX); Liliane Matos Goes (XXX.198.065-XX); Luciano Santos Sousa (XXX.407.585-XX); Marcia Indrusiak Vinhaes Guariente (XXX.920.018-XX); Vanessa Alvin Barberino dos Santos (XXX.681.105-XX); Wania Jaguaracy de Sena Medrado (XXX.778.955-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.